Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715764-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DAS CAMISETAS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA - ME AGRAVADO: MALHARIA IPANEMA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Casa das Camisetas Impressões Serigráficas LTDA - ME contra decisão da2a Vara Cível de Taguatinga que manteve a penhora sobre bem imóvel pertencente a empresa devedora, ora agravante (autos no 0703152-61.2019.8.07.0007, ID no 190861064). 2. A agravante, em suma, defende que é uma microempresa do ramo de produção de camisetas, bonés e outros produtos de confecção têxtil. Ressalta que a penhora não deveria prosperar, pois o imóvel é o local para recebimento dos seus clientes e fabricação dos produtos comercializados. 3. Alega que a constrição e a expropriação do bem irão prejudicar totalmente as vendas, produções e possivelmente até a existência da empresa, que encerrará suas atividades e dispensará os funcionários. 4. Diz que ofereceu à credora o pagamento do débito de forma parcelada, mantendo-se o imóvel como garantia, medida que seria menos gravosa para a empresa e não prejudicaria a agravada. Contudo, a credora não aceitou a proposta. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo para que a constrição sobre o imóvel seja imediatamente levantada e não ocorra o leilão judicial, com a consequente reforma da decisão recorrida. 4. Preparo comprovado (IDs no 58171271 e no 58171270 -). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do exequente. 8. Nos termos do CPC, art. 865, faculta-se ao juiz a determinação de penhora de estabelecimento comercial, desde que inexista outro meio eficaz para a efetivação do crédito. 9. A decisão agravada ponderou que há elementos documentais demonstrando que o imóvel penhorado não é o único pertencente ao agravante e manteve a medida constritiva, nos seguintes termos (ID no 190861064, pág. 1): “[...] O presente cumprimento de sentença teve início em 2019 e, até a presente data, não houve pagamento espontâneo da dívida exequenda, notadamente porque as pesquisas patrimoniais realizadas por intermédio dos sistemas informatizados à disposição deste Juízo foram infrutíferas, assim como as diligências destinadas à penhora de parte do faturamento mensal da executada (ID ns. 146098573 e 164414676). Além disso, o processo também já foi suspenso por ausência de bens penhoráveis, e, nesse contexto, a exequente requereu a penhora do imóvel em questão, medida que foi deferida pela decisão de ID 177652817. Com efeito, a certidão de matrícula do referido bem (ID 176377298) não indica a existência de cláusula de impenhorabilidade sobre o bem imóvel em referência, o qual, ademais, não é a sede do estabelecimento da pessoa jurídica executada constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como atesta o documento de ID 185180071 [...]”. 10. Portanto, como não há nos autos de origem qualquer determinação judicial que efetivamente comprometa o exercício da atividade empresarial, ausentes elementos que evidenciem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga para que prossiga nas determinações já proferidas. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO